Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735618-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A., ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A., ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por força da decisão proferida pelo Relator no ERESp 1.163.020/RS (art. 1.037, II do CPC), o feito deve ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora